Tribunal: TJES
Processo: 5007901-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007901-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIELMA DOS SANTOS SOARES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007901-73.2022.8.08.0030

RECORRENTES:
ELIELMA DOS SANTOS SOARES

RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUÍZA SENTENCIANTE:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO ESSENCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM POR NÃO COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Defiro o pedido de gratuidade da justiça requerido pela recorrente, posto que a procuração lhe outorga poderes específicos para tanto.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora relata que ficou 07 (sete) dias sem o fornecimento de água pela requerida - de 11/02/2022 à 17/02/2022, tendo essa situação lhe causado diversos constrangimentos. Por conta dos fatos narrados a recorrente pleiteia indenização no importe de R$ 14.000,000 (quatorze mil reais).

O Juízo
a quo
extinguiu o feito por ter acolhido a preliminar de ilegitimidade ativa.

Irresignada a parte requerida interpôs recurso inominado, ID3981997, pleiteando a reforma da sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade e no mérito reconhecer procedência do pedido indenizatório.

Entendo que razão não assiste à parte recorrente. Explico.

O exame da Legitimidade Ativa,
ad causam
, requer, indissociavelmente, a perquirição acerca de relação jurídica instituída entre as partes a justificar a pretensão deduzida em juízo, afigurando-se essencial, para tanto, a análise do pedido e da causa de pedir, no sentido de revelar o liame que possa vir a ser extraído da relação entre o objeto do processo, a Autora da demanda e a parte Requerida.

Ao contrário do que afirmado em suas razões recursais, bem como em sua réplica de ID 3981993, não foi juntado aos autos comprovantes de sua legitimidade para requerer a pretensa indenização.

Pelo que extrai dos documentos acostados com a inicial apenas consta a procuração e documento de identificação respectivamente nos IDs 3981927 e 3981928, e os outros documentos juntados são de reportagens (IDs 3981931, 3981930 e 3981929). Não existe qualquer comprovante de conta de água em nome da autora ou de terceiro que ela teria alguma relação.

Assim, uma vez não havendo comprovação neste sentido, a medida que se impõe é o acolhimento da preliminar (art. 18 c/c art. 485, ambos do CPC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)